Tribunal: TJSP
Processo: 1032713-60.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. Danos morais. Indenização. Atendimento médico. Infecção urinária. Esposa do autor faleceu de choque séptico, cinquenta dias após primeira consulta médica na rede municipal de saúde. Sete atendimentos na mesma unidade básica de saúde, em pouco mais de trinta dias, com prescrição de diferentes medicamentos, sem melhora do estado de saúde e sem diagnóstico da infecção urinária,

Ementa:
APELAÇÃO. Danos morais. Indenização. Atendimento médico. Infecção urinária. Esposa do autor faleceu de choque séptico, cinquenta dias após primeira consulta médica na rede municipal de saúde. Sete atendimentos na mesma unidade básica de saúde, em pouco mais de trinta dias, com prescrição de diferentes medicamentos, sem melhora do estado de saúde e sem diagnóstico da infecção urinária, constatada em exame laboratorial determinado em outra unidade de saúde. Deficiência dos atendimentos na primeira unidade de saúde, que deixou de determinar exames básicos, como de sangue e urina, que teriam permitido detectar a infecção urinária. Protelação, sem tratamento adequado, que permitiu o agravamento da infecção até o quadro de choque séptico que causou a morte. Perícia judicial nesse sentido. Responsabilidade objetiva do Município pelos danos decorrentes. Constituição Federal, artigo 37, § 6o. Demanda procedente. A perda da esposa não tem dinheiro que pague, sendo razoável o valor de cem mil reais, para a indenização a título de danos morais, por isso sem redução nem elevação. Não providos os recursos das partes nem o reexame necessário. Pelo trabalho e sucumbência recíproca em grau de recurso, são majorados os honorários advocatícios a cargo do Município para quinze por cento do valor da condenação e condenado o autor em honorários advocatícios, que são fixados em dois mil reais, devendo ser observado o benefício da gratuidade.